Tribunal: TJMT
Processo: 1003107-86.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
HABEAS CORPUS No 1003107-86.2022.8.11.0000 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS
IMPETRANTE(S): DAYANE LORRAYNE MARTINS SOARES
PACIENTE(S): FABIO ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas corpus impetrado em favor de FABIO ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA contra ato comissivo do Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de incidente processual (PJe 1o grau N.U 1001234-42.2022.8.11.0003), que converteu indeferiu a revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e associação para o tráfico - art. 33, caput, e art. 35, ambos da Lei no 11.343/2006 – (pje.tjmt.jus.br).
A impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) a custódia cautelar ofenderia o princípio da presunção de inocência.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja revogada a prisão preventiva do paciente (ID 119183989), com documentos (IDs 119189965/ 119189997).
Relatos.
No dia 22.1.2022, o Juízo singular, a requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:
“[...] converto em prisão preventiva em desfavor dos acusados Fábio Alexandre Ferreira da Silva e Fernando dos Santos, pela necessidade de salvaguardar a sociedade e garantir a instrução processual. Pois, verifica-se que os flagranteados já respondem a uma ação penal por crime da mesma natureza nos autos de no 0007451-37.2019.8.11.0064, em trâmite na 5a VARA CRIMINAL e responde, Fábio, por ação penal perante à 2a Vara Criminal deste Juízo, sob o código 0007451-37.2019.8.11.0064 pela prática em tese do delito de receptação. (autuado Fábio Alexandre). [...]
Oficie-se o juízo da 5a Vara Criminal desta Comarca para a adoção das medidas cabíveis, tendo em vista que o acusado Fábio Alexandre responde a ação penal de número 0007451-37.2019.8.11.0064, bem como, a 2a Vara Criminal nos autos de código 0004486-91.2016.8.11.0064, pela prática em tese do delito de receptação.” [...]” (Wagner Plaza Machado Junior, juiz de Direito - ID 74066117 - PJe 1o grau N.U 1001234-42.2022.8.11.0003)
Em 10.2.2022, indeferiu pedido revogatório, sopesada a reiteração delitiva do paciente (João Filho de Almeida Portela, juiz de Direito - ID 75529484 - PJe 1o grau N.U 1001234-42.2022.8.11.0003).
Pois bem.
A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em tráfico de drogas, extraído das apreensões de 4 (quatro) porções de cocaína, com peso de 129,32 (cento e vinte e nove gramas e trinta e duas decigramas), uma porção maconha 2,29g (duas gramas e vinte e nove decigramas), uma folha com “anotações de contabilidade” e o valor de 271,00 (duzentos e setenta e um reais), bem como na reiteração delitiva do paciente, o qual responde a ações penais por tráfico de drogas e receptação (PJe 1o grau 0007451-37.2019.8.11.0064 e 0004486-91.2016.8.11.0064), ambos na Comarca de Rondonópolis.
O c. STF e c. STJ firmaram orientação jurisprudencial no sentido de que “a fundada probabilidade de reiteração delitiva justifica a ordem de prisão cautelar” (HC no 137558AgR - Relator: Min. Roberto Barroso - 13.3.2017; HC no 454.664/SC -Relator: Min. Felix Fischer - 31.8.2018).
Aplicável o Enunciado Criminal 6 deste e. Tribunal:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”
Por sua vez, a prisão preventiva afigura-se compatível ao princípio da presunção de inocência (CF, art. 5o, LVII), porquanto não constitui pena e “somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo” (MOUGENOT, Edilson Bonfim, Código de Processo Penal Anotado, 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629).
Enfim, ao avaliar a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas (CPP, art. 282, § 6o), verifica-se que a prisão do paciente ocorreu durante investigação por crime patrimonial [furto/receptação], ocasião em que foram apreendidas drogas diversas [cocaína e maconha], e dinheiro [271,00 (duzentos e setenta e um reais] em notas de pequeno valor, ao passo que a reiteração delitiva do paciente é especifica [tráfico de drogas], razão pela as cautelares alternativas não se mostram suficientes para preservar a ordem pública, em análise liminar.
Segue-se entendimento do c. STJ:
“Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social da reprodução de fatos criminosos.” (HC no 367.118/RS - Relator: Min. Jorge Mussi - 14.3.2017)
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, COMUNIQUE-SE o Juízo singular sobre esta impetração, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, DISTRIBUA-SE na forma regimental, com VISTA à i. PGJ, logo após.
Cumpra-se.
Cuiabá, 25 de fevereiro de 2022.
Des. MARCOS MACHADO
Plantonista